Tribunal: TJDFT
Processo: 0726375-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726375-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA LEITE GONCALVES AGRAVADO: WALAS LOPO PEREIRA DESPACHO Trata-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça efetuado pela parte agravante, sob alegação de hipossuficiência. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Nesse cenário, intime-se o agravante para comprovar no prazo de cinco dias a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias de suas últimas declarações de imposto de renda, declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte e relatório de Câmbio e relatório de Contas e Relacionamentos em Bancos (CCS) da ferramenta Registrato do Banco Central em conjunto com extratos dos últimos três meses das contas ali listadas como ativas, bem como seus comprovantes de despesas, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Caso contrário, faculta-se à parte no mesmo prazo efetuar o pagamento em dobro e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo. O transcurso de prazo sem manifestação ou recolhimento do preparo em dobro incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Por fim, o agravante também deverá juntar aos autos procuração devidamente assinada outorgando poderes de representação ao advogado que subscreveu o recurso interposto. Prazo: 5 dias. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital